Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. ATOS DE REVOGAÇÃO DE TERMO DE CONCESSÃO DE USO E DE DOAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. PRIMITIVO BENEFICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO CANCELAMENTO DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO DO IMÓVEL APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL. CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR. CUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES (LEI no 9.784/1999, ART. 2o, V e X). OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRÂMITE DE AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. PREJUDICIALIDADE REVERSA. ATOS HÍGIDOS. PRESERVAÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto das lides, foram elucidadas pela sentença.
2. Aviada, no ambiente de ação anulatória de atos administrativos, arguição de nulidade decorrente de cerceamento de defesa em processo administrativo do qual germinaram as decisões administrativas, não descerra inovação à causa posta em juízo a formulação, no bojo do recurso aviado pela parte autora, de arguição de irregularidade das intimações endereçadas no procedimento administrativo, porquanto ínsita e compreendida na pretensão de reconhecimento de vício de nulidade decorrente de falha procedimental, impondo que o pedido seja compreendido mediante ponderação do conjunto da postulação (CPC, art. 322, §2o).
3. A inscrição em programa habitacional destinado à concessão de unidade residencial à população de baixa renda não irradia direito subjetivo à contemplação com o imóvel almejado, mas mera expectativa de direito, à medida em que a administração, pautada pela regulação normativa que deve nortear a seleção dos contemplados com as unidades disponibilizadas em consonância com os princípios da isonomia, da legalidade e da impessoalidade que balizam a atividade administrativa, está vinculada ao preenchimento dos requisitos legais, não se afigurando viável a concessão de tratamento casuístico a qualquer participante, pois a outorga do Termo de Concessão de imóvel deve ser pautada pelos regramentos vigorantes.
4. Comprovado que o inscrito no programa habitacional fora devidamente intimado dos atos do correlato processo administrativo deflagrado com o viso de sua exclusão por não satisfazer os pressupostos exigidos, podendo se pronunciar e se defender, sua subsequente intimação sobre o ato de cancelamento do termo de concessão de uso por meio do Diário Oficial do Distrito Federal, conforme a regulação normativa vigorante, ante a ausência da entrega da documentação exigida de forma a ser apreendida a realização dos requisitos necessários ao seu prosseguimento no processo de habilitação, não tem o condão de ferir o princípio da publicidade nem afeta a higidez da comunicação, porquanto a veiculação assegura difusão ao ato convocatório pelos instrumentos oficiais visando a ciência do interessado.
5. Sobejando hígido que o inscrito em programa habitacional deve ter ciência dos atos convocatórios difundidos pelos meios dispostos na regulação normativa correlata, afigura-se inviável, por importar subversão da legalidade e da isonomia que deve pautar o tratamento dispensado a todos os partícipes, a edição de provimento judicial volvido a lhe resguardar a contemplação, defronte a inércia em que incidira, no tocante a comprovação documental dos requisitos legais para ser beneficiado com a distribuição do imóvel almejado, implicando o cancelamento de termo de concessão de uso que detinha.
6. A distribuição das unidades disponibilizadas no ambiente de programa habitacional governamental deve observar os requisitos legais e a atuação do Judiciário, na espécie, é restrita ao resguardo da legalidade, não lhe sendo lícito interceder na materialização das políticas públicas mediante incursão nos critérios de oportunidade e conveniência estabelecidos pelos normativos editados, derivando que, não subsistindo vício de nulidade afetando o procedimento que resultara na exclusão de inscrito do programa por não ter atendido aos chamamentos e exigências administrativos, deve ser preservado hígido.
7. Não subsiste relação de prejudicialidade entre ação de imissão de posse manejada por inscrito em programa habitacional e o procedimento administrativo deflagrado em seu desfavor visando o cancelamento do ato concessivo de imóvel que o beneficiara, que, a seu turno, lastreara a ação petitória, à medida em que, em verdade, a pretensão petitória é que é afetada pela decisão administrativa que emergira do processo extrajudicial, pois tem como pressuposto a subsistência de título hígido a amparar a postulação de imissão de posse no imóvel que integrara o objeto do postulado.
8. Desprovido o apelo, a resolução negativa determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.